Tribunal: STF
Processo: Rcl 79477
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São Luís/MA, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0017823-19.2013.5.16.0015. 



    Na petição inicial, afirma-se que o ato reclamado viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 2418, da ADC 16 e do RE 760931, bem como o teor da Súmula Vinculante 10. 



    O Reclamante traz o seguinte contexto fático:



    “A parte beneficiária da decisão ora atacada propôs Reclamação Trabalhista, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face da pessoa jurídica terceirizada e do Município de São Luís, buscando o pagamento de verbas rescisórias e depósitos ao FGTS, decorrentes de contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada (terceirizada). 



    No decorrer do processo de conhecimento, o ente público foi condenado como responsável subsidiário, com base – genericamente – na culpa in eligendo ou in vigilando e na inversão do ônus da prova.



    (...)



    Iniciada a execução, o ente municipal apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional (ID. d21534a), nos moldes dos arts. 102, §2º, da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5ºda CLT, lastreada na ADI 2418 e ADC 16 e no RExt 760.931. 



    A sentença de primeiro grau julgou improcedente a impugnação/embargos relativo a alegação da inconstitucionalidade a coisa julgada (...)



    Ato contínuo, o Município interpôs Agravo de Petição, na tentativa de fazer valer as decisões vinculantes desta Corte Suprema, porém o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, rechaçou as teses deste ente municipal, (...)” (eDOC 1) 



    Assim, assevera que “[n]essas circunstâncias, percebe-se que, conforme o acórdão ora reclamado, a impugnação à execução não possui efeitos rescisórios. Ostensiva violação à ADI 2418! O Regional não reconhece os efeitos rescisórios de embargos/impugnação e afirma que a desconstituição do julgado só pode ser realizada por meio de ação rescisória — violando a ADI 2418 —, além de ratificar que a responsabilidade subsidiária se deu por meio da culpa in vigilando”. (eDOC 1, p. 3) 



     Ao final, requer o deferimento liminar da tutela de urgência para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito desta reclamação. No mérito, a cassação da decisão impugnada e o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.



    Apesar de devidamente citado (eDOC 13), beneficiário do ato reclamado não apresentou contestação (eDOC 15).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF na ADI 2.418 e na Súmula Vinculante 10, ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo nos embargos à execução opostos pelo reclamante.



    Extrai-se dos autos que a parte beneficiária, João da Cruz Constantino, ajuizou reclamação trabalhista em face de Multicooper Maranhão Cooperativa de Trabalho e do Município de São Luís/MA, ora reclamante, postulando o recebimento de verbas trabalhistas e o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público (eDOC 2, p. 2-8).



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e, no que interessa ao caso dos autos, reconheceu a responsabilidade subsidiária Administração, em virtude da deficiência da fiscalização do contrato. Confira-se trecho da sentença:



    “Desta forma, o Estado, quando se omite em fiscalizar a empresa prestadora de serviços no que tange ao pagamento das verbas trabalhistas dos empregados desta (culpa in vigilando), ou até mesmo, quando não toma as devidas precauções no momento da licitação (culpa in eligendo), age com negligência e, portanto, contrai para si a obrigação de indenizar o trabalhador. 



    Existiu, sem dúvida, terceirização de mão-de-obra entre a primeira e segunda reclamadas. Restou comprovado que a reclamante prestava serviços para a primeira reclamada, em cumprimento ao contrato mantido com a segunda reclamada. 



    Vale ainda ressaltar, que as empresas desempenham importante papel social, além da função econômica, de modo que não se pode admitir a geração de riquezas em prejuízo dos direitos dos trabalhadores. O serviço realizado, incorporando-se o labor do reclamante ao patrimônio da segunda reclamada, ora contratante, não podendo esta se esquivar de sua responsabilidade apenas por ter incluído os custos da mão-de-obra no preço pago pela prestação de serviços à primeira reclamada. 



    Dessa forma, não tendo o segundo reclamado comprovado, na forma do artigo 818, da CLT, c/c art. 333, II, do CPC, que procedeu à fiscalização dos serviços terceirizados à primeira reclamada (ainda mais em caso de revelia, e a conseqüente confissão ficta), provada está a negligência da tomadora dos serviços, ou seja, a sua culpa emerge incontroversa nos autos, porquanto caracterizada a responsabilidade com base na culpa in vigilando presente na órbita da responsabilidade civil.



    Portanto, se o segundo reclamado, não seguiu à risca os procedimentos legais, não fiscalizando a empresa contratada, agiu com culpa e, portanto, não é mais possível a aplicação do art. 71 da aludida lei, impondose, assim, a responsabilização subsidiária dos órgãos da Administração Pública pela inadimplência da empresa contratada e aplicação dos efeitos da Súmula nº 331 do C. TST.



    Ademais, o disposto na Lei 8.666/93, que visa a isentar o ente público de suas responsabilidades na esfera laborativa, vai de encontro aos princípios constitucionais mais comezinhos da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (art. 1° da CF).



    Destarte, incontroversa a natureza de terceirização do serviço, pois houve celebração de contrato de prestação de serviços, sendo certo, ainda, que o serviço foi repassado à primeira reclamada, enquadrando-se no inciso IV do supramencionado verbete, que define que, em caso de terceirização da atividade-meio, a responsabilidade do tomador é de modo subsidiário e, em havendo créditos em favor do autor, o segundo reclamado responde, na forma do pedido, subsidiariamente, pelos créditos pretendidos”. (eDOC 2, p. 147-148)



    O Município interpôs recurso ordinário, o qual teve o provimento negado, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. COOPERATIVA. INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SUBORDINADA. ILICITUDE. 1. Em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 16,a nova redação do item V da Súmula nº 331 do TST consagra que, a despeito do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, caso evidenciada a sua conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora. 2. No caso, não tendo o ente público comprovado a efetiva fiscalização do adimplemento dos encargos trabalhistas pelo contratado, ônus que lhe cabia por força dos arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93, incorre em nítida culpa 'in vigilando', razão suficiente para atrair sua responsabilização subsidiária na espécie”. (eDOC 2, p. 195; grifo nosso)



    Na sequência, foi interposto recurso de revista, cujo seguimento foi denegado (eDOC 2, p. 214), o que motivou a interposição de agravo de instrumento, posteriormente desprovido pelo Tribunal Superior do Trabalho (eDOC 2, p. 240). A condenação transitou em julgado em março de 2019 (eDOC 2, p.244).



    Iniciada a execução do título judicial, o Município de São Luís, ora reclamante, apresentou impugnação, arguindo, além de outros temas, a inexigibilidade da obrigação, haja vista que o Supremo Tribunal Federal vem confirmando a constitucionalidade do §1º do art. 71 da Lei de Licitações, que veda a transferência automática à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento das obrigações trabalhistas inadimplidas pelo contratado, decorrentes da execução dos contratos administrativos. 



    Os embargos à execução foram rejeitados em primeiro grau (eDOC 2, p. 302-305). 



    Interposto agravo de petição contra a referida decisão, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região negou-lhe provimento, com fundamento na existência de coisa julgada e por entender que a decisão do STF sobre o ônus da prova é posterior às decisões condenatórias. Confira-se trecho do voto:



    “Na verdade, tem-se que o agravante busca a revisão da justiça da matéria transitada em julgado, ou seja, do título judicial, o que é inviável neste momento, uma vez acobertado pelo manto da coisa julgada.



    Com feito, constata-se que o agravante foi responsabilizado subsidiariamente ao pagamento das obrigações trabalhistas, condenação que foi mantida pela 1ª Turma deste Regional, por se constatar a terceirização de mão de obra por intermédio de pseudo-vínculo cooperativo.



    Por isso, é insustentável a alegação de interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, tida como incompatível com a CF/1988, com base nos precedentes constantes da ADC 16 e do RE 760.931.



    A responsabilização subsidiária do Município de São Luís, no caso, decorreu da não fiscalização do contrato celebrado com o empregador do reclamante e da má escolha da empresa para a execução dos serviços contratados, tratando-se de empresa inidônea que deixou de cumprir com suas obrigações.



    Outrossim, é importante salientar que a decisão proferida pelo e. STF no âmbito da ADC nº 16, por meio da qual foi reputado constitucional o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666 /1993, não torna juridicamente impossível a responsabilização do ente público pelas verbas trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, desde que verificada as culpas in vigilando e/ou in eligendo do tomador, o que ocorreu no caso concreto, conforme já salientado.



    Também não vislumbro ofensa ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por prevalecer, à época, o entendimento de que o ônus da prova da devida fiscalização era do Município. É que tanto a sentença quanto o acórdão, este proferido em 24/08/2016, são anteriores à publicação do acórdão, ocorrida em 12/09/2017, referente ao Recurso Extraordinário nº 760.931, que estipulou que seria do trabalhador o encargo processual de demonstrar a ausência de fiscalização da execução do contrato de trabalho.



    Destarte, ante a inviabilidade de reabrir a discussão em torno de matéria já transitada em julgado, rejeita-se a alegação de inexigibilidade do título executivo, negando provimento ao agravo de petição neste aspecto”. (eDOC 3, p. 351-352)



    Daí a presente reclamação, na qual se alega, em síntese, violação ao que foi decidido na ADI 2.418, na ADC 16 e no RE 760.931 e ao teor da Súmula Vinculante 10/STF, ao desconsiderar o disposto no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho e do art. 535, III, § 5º do Código de Processo Civil.



    O acórdão proferido na ADI 2.418 restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente.” (ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2016; grifos nossos)



    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconhecesse a inexigibilidade do título, era necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, houvesse o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deveria ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    In casu, verifica-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal apontada como descumprida pelo título judicial,qual seja a ADC 16, foi prolatada em 24.11.2010, enquanto que as decisões proferidas pela Justiça Trabalhista que condenaram a municipalidade transitaram em julgado em data posterior a esse julgado (2019).



    Desse modo, o ato reclamado, ao refutar a alegada inexigibilidade do título executivo, está em absoluta dissonância com a legislação processual e, especialmente, com o quanto decidido por esta Suprema Corte no âmbito da ADI 2.418. 



    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, o requisito temporal para reconhecimento da inexigibilidade do título restou superado pelo Plenário, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876. Na ocasião, fixaram-se as seguintes teses:



    “O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)".



    Como visto, o Supremo Tribunal Federal, dentre outras questões, alterou o entendimento anteriormente fixado e consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão.



    Superada a questão, passo à análise do mérito.



    Inicialmente, destaco que a jurisprudência desta Corte, desde o julgamento da ADC 16, ocorrido em 24.11.2010, firmou-se no sentido da impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Na sequência, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Tendo em vista a recalcitrância da Justiça trabalhista em cumprir o entendimento desta Corte, foi reconhecida a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, reafirmou-se que, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Ainda diante da resistência da Justiça do Trabalho, foi reconhecido novo tema da repercussão geral (Tema 1118) para deixar ainda mais explícito que “Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público”.



    E para que não pairassem mais dúvidas sobre a matéria, na ocasião, consignou-se que o comportamento negligente da Administração Pública ficará configurado quando ela permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS POR INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. ADC 16 E RE 760.931. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO GENÉRICA DE CULPA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR DÉBITOS DE TERCEIRIZADOS AMPARADA EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto para discutir a possibilidade de transferência do ônus da prova à Administração Pública quanto à comprovação de ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas em contratos de prestação de serviços, visando à atribuição de responsabilidade subsidiária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, nos casos de inadimplemento de encargos trabalhistas por empresa prestadora de serviços, a Administração Pública pode ser responsabilizada subsidiariamente com base em inversão do ônus da prova, independentemente de comprovação de culpa in vigilando ou in eligendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF reconhece a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, que veda a transferência automática da responsabilidade ao poder público, exigindo, para tal responsabilização, a comprovação de conduta negligente na fiscalização dos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços. 4. Nos precedentes fixados no RE 760.931 (Tema 246/RG) e na ADC 16, a Corte destacou a necessidade de prova da conduta culposa da Administração Pública, afastando a aplicação de inversão do ônus probatório para fundamentar a responsabilização subsidiária. 5. O reconhecimento da culpa exige demonstração específica de que a Administração, mesmo após ter sido notificada formalmente sobre o descumprimento de obrigações trabalhistas pela empresa contratada, permaneceu inerte, omitindo-se em adotar as providências cabíveis para assegurar a regularidade contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso extraordinário provido, com afastamento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Tese de julgamento: “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança e higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei n. 6.019/74. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei n. 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei n. 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” (RE 1298647, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 15.4.2025



    Conforme já relatado, no presente caso, verifica-se que a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas em razão da insuficiência de fiscalização.



    Desse modo, entendo que a Justiça trabalhista ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, incorre na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema, pois a alegada ausência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Assim, conclui-se que o Juízo reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, afastando, por conseguinte, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, desrespeitou a decisão proferida no julgamento da ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para reconhecer a inexigibilidade do título judicial em relação à parte reclamante. Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente